Tribunal: TJMT
Processo: 1019789-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1019789-87.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
RECORRIDO: JAIME NICHELE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71188981) interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62824997):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução proveito econômico estimado em 1.599.750,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais).
(TJ-MT 10197898720208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 64896976), estes foram rejeitados (id 67350970).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, que negou provimento ao recurso para manter a decisão de indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos dos Embargos à Execução.
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no §2o, do art. 99, do CPC, o qual dispõe expressamente que antes do pedido de justiça gratuita ser indeferido, deverá ser oportunizada a comprovação dos requisitos necessários. (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, pois “(...) foi negado provimento ao agravo de instrumento sob o mesmo argumento de que não teriam sido demonstrados os requisitos necessários, ao passo que não foi possibilitado que a Recorrente comprovasse o preenchimento dos pressupostos autorizadores, sendo cristalino que assim o v. acórdão restou teratológico. (...)”.
Recurso tempestivo (id 71380496) e preparado (id 71455452).
Sem contrarrazões (id 76122974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, I, do CPC. Inexistência de omissão
A Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, I, do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à necessidade de intimação para que lhe fosse foi possibilitada a comprovação do preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)
Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)
Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 99, §2o do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que apesar de ser pessoa jurídica, a Recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua existência.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, proveito econômico estimado em 1.599.750,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais).
Além disso, cumpre registrar, que não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa recorrente esteja em recuperação judicial, ao contrário, as notícias acerca da agravante dão conta do revés sofrido tanto na instância singular, quanto na instância recursal, acerca do não preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial que, acaso tivesse sido deferida, suspenderia imediatamente o curso das execuções. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.
3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).
4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo Interno não provido”.v(AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça